Tribunal: TJES
Processo: 5018097-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018097-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: AGROPAR - PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PARCIAL. EXCEDENTE TRIBUTÁVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 5007208-67.2024.8.08.0047, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir ITBI sobre o valor excedente à integralização de cotas do capital social da empresa. A controvérsia decorre de exigência tributária municipal incidente sobre imóvel destinado à integralização de capital social, cujo valor venal superaria o capital subscrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ITBI sobre o valor dos imóveis transmitidos à pessoa jurídica em integralização de capital social que excede o montante subscrito; (ii) estabelecer se o valor histórico declarado na DIRPF pode ser utilizado como base de cálculo para a apuração da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 abrange apenas a parcela do imóvel destinada à integralização do capital social, não alcançando o valor excedente, que é passível de tributação pelo ITBI.
4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 796 (RE 796.376), firmou o entendimento de que a imunidade não se aplica ao valor dos bens que excede o capital social efetivamente integralizado.
5.
O valor histórico constante da DIRPF dos sócios não pode ser utilizado como base de cálculo para fins de apuração do ITBI, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.113, sendo necessário utilizar o valor de mercado.
6.
A avaliação técnica realizada pela Administração Pública com base em critérios mercadológicos e metodologia comparativa afasta a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte.
7.
A constituição de holding familiar não afasta, por si só, a incidência do ITBI, sendo relevante a verificação da atividade preponderante da empresa para fins de aplicação da imunidade.
8.
A ausência de demonstração inequívoca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança do direito invocado e o perigo de dano, impede sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido. Tese de julgamento:
10.
A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal incide apenas sobre a parcela do bem imóvel destinada à integralização efetiva do capital social, não alcançando o valor excedente.
11.
O valor histórico declarado na DIRPF não serve de base para a aferição da imunidade do ITBI, devendo-se utilizar o valor de mercado do imóvel.
12.
A constituição de holding familiar não afasta a incidência do ITBI sobre o valor excedente, sobretudo na ausência de comprovação de que a atividade preponderante da empresa não é de natureza imobiliária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da r. decisão (fls. 39/42 do evento 11006937), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, no mandado de segurança de nº 5007208-67.2024.80.8.0047, impetrado por
AGROPAR – PARTICIPAÇÕES LTDA
contra suposto ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Finanças de São Mateus, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a Lei nº 9.249/95, em seu art. 23, §§ 1º e 2º, autoriza que as pessoas físicas transfiram seus bens a pessoas jurídicas em integralização de capital, pelo seu valor histórico (constante da DIRPF
” (fl. 41 do evento 111006937).

Por isso, determinou que a autoridade coatora se abstenha de exigir ITBI do impetrante pelo valor supostamente excedente à integralização de cotas do capital social.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Primeiramente, causa estranheza que o mandado de segurança originário tenha sido impetrado no dia 19 de setembro de 2024 (evento 51033611), isto é, 01 (um) dias após ao douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus ter homologado (evento 50928350) o pedido de desistência pela ora impetrante/agravante na ação ordinária de nº 5006673-41.2024.8.08.0047.

Vale lembrar que foi indeferida (evento 49757624) a medida liminar na demanda supracitada, sendo que este relator também rejeitou a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento de nº 5014511-79.2024.8.08.0000, cujo objeto foi prejudicado (evento 10019828) pelo advento da aludida sentença terminativa.

Assim, entendo ser cabível a utilização da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro no presente instrumento elementos de prova que me façam concluir de maneira diversa a do agravo de instrumento registrado sob o nº 5007947-84.2024.8.08.0000.

Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão de minha lavra, que deferiu o efeito suspensivo ao supracitado agravo de instrumento, senão vejamos:

[...] Como é cediço, o art. 156, §2º, inciso I, da CF prevê a imunidade do imposto sobre transmissão de bens imóveis sobre aqueles incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica.

A Carta da República afasta expressamente a referida imunidade se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

Impende destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 796 das repercussões gerais, definiu que: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (RE 796376, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

Neste juízo de cognição sumária, constata-se que a autoridade fazendária do Município de São Mateus, após regular procedimento administrativo, concluiu (evento 49735551) que há excedente da ordem de R$ 17.865.275,00 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais) em relação ao patrimônio que será integralizado no capital social da ora agravante.

A municipalidade considerou o valor venal dos imóveis rurais (evento 49733387 e 49733389) que a agravante visa integralizar ao seu capital social, portanto, o montante que excede a este é passível de incidência de ITBI. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Tributário. ITBI. Imunidade tributária. Artigo 156, § 2º, inciso I, da CRFB. Incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Tributação sobre o excedente ao capital social integralizado. Valor venal do imóvel. Imunidade apenas quanto ao limite do capital social de fato integralizado. Conforme o disposto no art. 156, § 2º, I, da CRFB e artigo 36 e 37, do Código Tributário Nacional, não incide o imposto sobre a transmissão de bens imóveis. ITBI na incorporação de imóvel ao capital social de empresa adquirente, que não tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Todavia,
a hodierna jurisprudência tem mitigado a regra para reconhecer que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota do capital social, de sorte que quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre o excedente. No caso, em vista de o valor venal do imóvel ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária, incidindo o ITBI sobre o valor excedente. Recurso conhecido e negado provimento.
Decisão agravada mantida. (TJRJ; AI 0101848-25.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza; DORJ 07/06/2024; Pág. 434)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IMUNIDADE LIMITADA AO VALOR DA QUOTA SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. TEMA 796. RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do STF, "aimunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança ovalordos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (STF. RE n. 796.376. Plenário. Redator p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes. Rel. Originário Min. Marco Aurélio. Data de julgamento: Sessão virtual de 26.06.2020 a 04.08.2020).
O direito à imunidade tributária em questão está limitada ao valor do capital social a ser integralizado, de modo que, oferecendo o sócio imóvel que supere este montante, mostra-se correta a cobrança do imposto sobre o excedente, visto que a base do cálculo do ITBI é o valor venal.
Não prospera a pretensão de que seja adotado o valor declarado pelo sócio, visto que a regra do artigo 23, da Lei n. 9.245/95 não se aplica ao caso em tela, pois se trata de legislação federal destinada a regular o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre lucro líquido, não tendo, portanto, qualquerrelação com o imposto de transmissão de bens imóveis. ITBI. Ausentes os requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança, quais sejam, relevância da fundamentação e perigo de dano, deve ser mantida a decisão de indeferimento da medida. (TJMS; AI 1421000-61.2023.8.12.0000; Cassilândia; Rel. Juiz Waldir Marques; DJMS 08/03/2024; Pág. 55)

Ademais, vislumbro do contrato de constituição e de alteração (eventos 49732643 e 49732645) que há indícios de constituição de
holding
familiar para a proteção patrimonial, circunstância que também permite a incidência do ITBI, desde que comprovada que o contribuinte possui como atividade primordial de natureza imobiliária. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL.
Transmissão de imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social. Inaplicabilidade da imunidade do artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Empresa criada para holding familiar. Inaplicabilidade do tema 796 do Supremo Tribunal Federal.
Ausência de relevância dos fundamentos do pedido. Recurso não provido. (TJPR; AgInstr 0020765-68.2023.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Sérgio Galliano Daros; Julg. 07/11/2023; DJPR 08/11/2023) [...] (redação original, evento 9926959)

Reforço que a norma imunizante constitucional não abarca valores de bens que ultrapassem o montante do capital subscrito, tampouco alcança bens destinados à formação de reserva de capital. Essa distinção material possui respaldo inequívoco no voto condutor do acórdão do RE 796.376 proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, que destacou que eventual ampliação da imunidade configuraria indevida interpretação extensiva da norma restritiva de competência tributária.

Acrescente-se que o laudo técnico de avaliação elaborado pela Administração Pública e incorporado aos autos do processo originário (evento 51034855), denota que os valores venais dos imóveis integralizados pela AGROPAR extrapolam em mais de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) o capital social efetivamente subscrito, o qual foi artificialmente igualado aos valores constantes na declaração de imposto de renda dos sócios.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1.113 fixou a tese de que: “
A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo inaplicável, para fins de apuração da imunidade, o valor histórico declarado na DIRPF do contribuinte.
” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Não se pode olvidar que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção meramente relativa, a qual cede diante de elementos objetivos trazidos pelo Fisco, sobretudo quando fundados em avaliação técnica que se utiliza de metodologia comparativa baseada em dados mercadológicos e levantamento junto a imobiliárias locais.

Assim, a destinação exata dos bens (capital social ou reserva) e a discrepância flagrante entre os valores declarados e os valores venais demonstram que houve sim excesso tributável, plenamente alcançável pelo ITBI, na forma da orientação constitucional e legal, circunstâncias que apontam para regularidade do procedimento administrativo-fiscal levado a efeito pela municipalidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno (evento 11615647), que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)